Tribunal: TJDFT
Processo: 0723488-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723488-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VALMIRA DE OLIVEIRA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Em liquidação de sentença coletiva, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, pois o credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandar. 2. Proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, e não tendo sido demonstrado o interesse jurídico da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação aos artigos 7o, 43, 114, 130, todos do CPC, 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/1990, alegando a competência exclusiva da Justiça Federal para julgamento de cumprimento de sentença oriundo da Justiça Federal. Assevera que na demanda de origem foi condenado de forma solidária com o BACEN e a União sendo, portanto, imprescindível o chamamento ao processo das aludidas instituições. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG, do TJSP e do TJPR a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admito quanto à apontada contrariedade aos artigos 43 e 114, ambos do CPC, 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Nesse mesmo sentido, vejam-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1769719/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021; e o AREsp 2002945/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJ e 2/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 7o e 130, ambos do Código de Processo Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1879635/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017